Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-09.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 CAPUT DO CP. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 522 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime.
2. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
3. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, fez incidir sobre ele o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do bem, cabendo à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
4. Consoante já assentou a súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."
5. Recurso conhecido e desprovido.